Tribunal: TJBA
Processo: 8001733-07.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001733-07.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILTON NEVES VIANNA JUNIOR

Advogado(s)
:
FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO QUE ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

I. Evidenciado comportamento contraditório do Impetrante, durante o trâmite processual, vez que silenciou quanto à ausência de suas testemunhas às audiências designadas, nada requerendo neste sentido, nem mesmo nas razões finais apresentadas. Inconcebível, agora, querer valer-se de sua própria torpeza. Teoria do
nemo potest venire contra factum proprium
.

II. Incumbe ao Poder Judiciário, tão somente, o exame da legalidade formal do procedimento administrativo, que ensejou a pena questionada, ante a impossibilidade de ingressar no mérito do ato administrativo.

SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001733-07.2023.8.05.0271
, em que figuram como Apelante
NILTON NEVES VIANNA JUNIOR
e como Apelado
MUNICIPIO DE CAIRU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator